Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-06.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000722-06.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), EUCLIDES DA SILVA PAIXAO - CPF: 415.991.521-34 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE - CNPJ: 24.987.000/0001-95 (APELADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E

DE COMBATE À ENDEMIAS – PISO SALARIAL MÍNIMO –LEI FEDERAL No 13.708/18 – SALÁRIOS PAGOS A MENOR NO ANO DE 2020 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA – DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO DA LEI FEDERAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL DE REPASSES MONETÁRIOS PELA UNIÃO FEDERAL AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS – DIFERENÇAS DEVIDAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CABALMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à saúde é norma programática – pois é o que deflui naturalmente da redação do constituinte –, porém com máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador, nos termos do artigo 5o, §1o, da Carta Maior.

O piso salarial dos Agentes Comunitários de saúde e Agentes de Combate a Endemias foi previsto em Lei Federal e a aplicação da Lei deve proceder-se de maneira imediata, ainda que inexistindo condições para a efetivação do piso salarial.

“
O servidor público tem direito ao progresso funcional mesmo diante da falta de dotação no orçamento público
”. (N.U 0013355-64.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Não há que se falar em falta de dotação orçamentária, quando a lei expressamente registra repasses vultuosos para o custeio dos Agentes de Saúde na atenção primária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Mirassol d’Oeste-MT
contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1000722-06.2020.8.11.0011, impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol d’Oeste – SISPUMO
, contra ato tido como coator praticado
pelo Prefeito Municipal Sr. Euclides da Silva Paixão
, julgou procedente o pedido veiculado na peça vestibular, para o fim de determinar à autoridade coatora que aplique o piso salarial estipulado pela Lei Federal no 13708/2018 para todo o ano de 2020 aos Agentes de Combates a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde da Municipalidade, com efeito retroativo ao mês de janeiro, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Isentou o impetrado na condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (Id. 53389114. fl.04).

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 53389104, fl.03).

Em suas longas razões recursais, a Municipalidade afirma, que não prospera a alegação de que a Lei Complementar Municipal no 156/2016 editada pela impetrante estabeleceu a remuneração Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (ACS e ACE), abaixo do piso nacional estipulado pela Lei Federal de no 1308/2018.

Afiança, que o Anexo III, artigo 2°, Portaria 052 da Lei Municipal no 156/2016 “
atualizou os valores do plano de carreira dos Agentes, ficando então a partir do nível 2
” da referida norma “
os vencimentos
(...)
todos acima do piso nacional com, com o valor máximo de R$ 2.220,25 (dois mil duzentos e vinte reais e vinte e cinco reais), no nível 12
” (Id. 53389122, fl.04).

Assegura, que por ser tratar de ação mandamental, evidente “
a carência de ação
”, já que a impetrante não demonstrou o de direito líquido e certo que deve ser comprovado de plano, por se tratar de “
Ação Civil Sumária de Rito Especial
” (Id. 53389122, fl.04).

Assevera que o Município atravessa uma situação de “
insuficiência de recursos
” a qual “
pode gerar impacto no atendimento à população, na expansão e na qualificação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)
”, além disso, alerta para uma possível e “
significativa redução do número de agentes por Equipe da Saúde Básica (ESF)
” destacando-se haver “
um potencial de demissão de mais de 200 mil agentes comunitários de saúde
”, caso a decisão judicial seja implementada (Id. 53389122, fl.06).

Aduz que, “
a aprovação do aumento do piso salarial dos agentes descumpre o artigo 21, parágrafo único, da LRF, pois não informa a origem dos recursos financeiros, configurando em ato que resulta em aumento de despesa com pessoal dentro dos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo
” (Id. 53389122, fl.06).

Por fim, sustenta, que o “
reajuste dos salários de todos os servidores, sendo eles concursados, seletivados, comissionados
, (...),
é de competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal
”, do contrário, afirma que seria o mesmo que compactuar com a ofensa da “
autonomia constitucional conferida aos entes municipais para estabelecer os planos de cargos, carreiras e salários dos seus servidores, o que contempla também os Agentes de Saúde e Endemias
” (Id. 53389122, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença em sua totalidade (Id. 53389122, fl.13).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 5338913)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela “
suscitação de ofício de incidente de inconstitucionalidade
”, para averiguação do dispositivo tido como nulo pelo impetrado (Id. 59251453, fl.03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o Governo Federal através da Lei no11.350/2006, disciplinou por completo a carreira agentes comunitários de saúde da atenção básica – ACS, como também dos agentes de combate à endemias – ACE.

Formalizou-se dessa maneira, as funções; atribuições; jornada de trabalho; deveres e missões da profissão; cargos; salários, e principalmente a fixação da paulatina progressão dos vencimentos.

Mais especificamente no tocante à remuneração assinalou-se 2 (dois) consideráveis aspectos, a saber – determinação de que o vencimento aplicado no âmbito do Ente Federativo em específico não poderia ser inferior ao estabelecido em lei federal, e ainda, que o reajuste do
quantum
deveria acontecer anualmente.

Atendendo aos comandos legais supracitados, o Governo Federal publicou a lei no 13.708/2018, registrando em seu art. 9o, §1o,
in verbis
:

“
Art. 9o

(...)

§ 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1o de

janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1o de janeiro

de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1o de

janeiro de 2021
”. (Destaquei)

Posteriormente, os servidores do Município de Mirassol d’Oeste, ocupantes dos cargos em questão, realizaram o cotejo dos valores recebidos em seus holerites nos primeiros meses do ano de 2020, em relação àqueles consignados na Lei Federal, cuja observância, repise-se é obrigatória; e para a infelicidade dos mesmos, constatou-se que, estavam a perceber a quantia de R$ 1.337,50 (mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), quando na realidade, o correto seria auferir o montante de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).

Dito de maneira mais clara, a Municipalidade impetrada ora apelante, estava pagando a menor, mensalmente o valor de R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Subsequentemente, o sindicato dos servidores municipais, tentou solucionar o imbróglio na via administrativa, quando protocolou na data de 04/02/2020 o Ofício no 011/2020 (Id. 53389056), no entanto, tal diligência não se mostrou exitosa eis que tal pleito fora negado tendo por base parecer administrativo desfavorável da procuradoria jurídica municipal (Id. 53389056, fl.07).

Ato contínuo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol d’Oeste – SISPUMO, socorreu-se ao Poder Judiciário, quando impetrou o presente
mandamus
com pedido de liminar, o qual, após a negativa do deferimento da medida antecipada (Id. 53389104, fl.03), fora julgado procedente
in totum
em sede de cognição exauriente (Id. 53389114. fl.04), oportunidade em que o juízo
a quo
, determinou à autoridade coatora a imediata aplicação do piso salarial estipulado pela Lei Federal no 13708/2018 para todo o ano de 2020.

Inconformada a impetrada interpôs o presente recurso de apelação, todavia não prospera sua irresignação. Explico.

Quanto à alegação de que a Lei Complementar Municipal no 156/2016 estabeleceu a remuneração referente aos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (ACS e ACE), acima do piso nacional, estipulado pela Lei Federal de no 1308/2018, tal tese deve ser rechaçada de plano.

A uma, pois a própria apelante em suas razões recursais, inicialmente admite que “
o atual piso salarial dos Agentes de Endemias e de Saúde está R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) abaixo no piso nacional fixado pela Lei Federal no 13708/2018
” (Id. 53389122, fl.04).

A duas, porque, quando em um segundo momento, tenta sustentar que os servidores públicos municipais “
ganham muito acima do piso nacional
” (Id. 53389122, fl.04), acaba por confundir os conceitos de vencimento base (piso salarial) com o de remuneração.

O primeiro, nada mais é do que o valor mínimo fixado em lei a ser recebido pelo servidor. Já em contrapartida, o segundo trata-se de um conceito muito mais amplo, pelo fato de compreender a totalidade das vantagens recebidas pelo servidor público, como gratificações, adicionais, diárias etc.

A propósito, é de se registrar, que além de ser pacífico na doutrina do Direito Administrativo Nacional, tais definições foram replicadas na própria Lei Complementar Municipal no 156/2016, no artigo 3o, incisos VI e VII, examinemos:

“
Artigo 3o - Para efeitos da aplicação desta Lei, consideram-se fundamentais os seguintes conceitos
:

(...)

VI – Vencimento
Base
– retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo vigente;

VII – Remuneração – vencimento do c
argo efetivo acrescido das vantagens

pecuniárias
, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei
;

A rigor, podemos afirmar que estamos diante do brocardo latim "
venire contra factum proprium
" o qual significa a vedação do comportamento contraditório. Na lição do prof. Nelson Nery, citando Menezes Cordeiro, “
venire contra factum proprium
” postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo: o antecedente – “
factum proprium
” - é, porém, contrariado pelo subsequente, o que, se amolda à situação fática em exame.

A tal conclusão se chega, quando se confronta a Lei Complementar editada pelo Município cujo teor implementa de maneira cristalina a diferenciação das parcelas, inclusive classificando-as, com a ulterior alegação perante o Poder Judiciário, apenas para pura e simplesmente para fazer crer que atendeu aos axiomas e ditames legais

Dessa forma, nota-se facilmente que os Agentes de Saúde recebem menos do que o previsto na legislação federal, máxime se esmiuçarmos de maneira pormenorizada as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. 53389062, fls.02 em diante).

Por outro lado, no tocante à premissa de que a Municipalidade ora recorrente, não possui dotação orçamentária, o que supostamente poderia gerar um colapso na Administração Pública Municipal, não procede tal assertiva, eis que, com vistas à realização concreta do direito previsto aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, em caso de ausência de dotação orçamentaria, caberia ao Município adotar providências no sentido de receber os repasses financeiros da União, conforme estabelecidos na Lei no.12.994/14, em seus §3o, §4o, §5o, §6o, do artigo 9o-C.

Apenas a título exemplificativo, no sentido de demonstrar a grandeza da estrutura financeira que a União Federal proporciona aos Municípios, registro que ela é responsável por 95 % (noventa e cinco) por cento do pagamento do piso nacional mínimo, ou seja: praticamente todo o valor do vencimento base dos servidores é custeado pela União.

Examinemos por completo os referidos dispositivos legais:

“
Art. 9o-C. Nos termos do
§ 5o do art. 198 da Constituição Federal,
compete
à União prestar assistência financeira complementar
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei.

(...)

§ 3o O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9o-A desta Lei.

§ 4o A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre.

§ 5o Até a edição do decreto de que trata o § 1o deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde.

§ 6o Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8o desta Lei
”. (Destaquei)

Não bastasse isso, o art. 9o-D da aludida Lei Federal, assinala a possibilidade mais um aditivo financeiro, de acordo com a especificidade dos municípios e cumprimento de requisitos a serem estabelecidos em decretos. Vejamos:

“
Art. 9o-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar
em decreto
”. (Destaquei)

Assim, tenho que os servidores públicos em questão, fazem jus às diferenças salariais mesmo diante da suposta falta de dotação orçamentária.

Acolher entendimento diverso do exposto diante, seria o mesmo de autorizar a Administração Pública a locupletar-se do labor de seus servidores sem a devida contraprestação, o que inevitavelmente geraria o odioso fenômeno do enriquecimento ilícito da mesma.

Em situação praticamente idêntica à dos autos, na qual figurava o Município de Barra do Garças-MT e se discutia o pagamento a menor para os Agentes de Saúde em relação ao valor consignado no Diploma Federal, assim também se posicionou esta Egrégia Corte, cujo brilhante voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PISO SALARIAL – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS –
PISO SALARIAL
- LEI FEDERAL No 12.994/14 - OBSERVÂNCIA A PARTIR DE 18/6/2014 - APLICAÇÃO IMEDIATA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA RATIFICAÇÃO DA LEI FEDERAL – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO É JUSTIFICATIVA PARA NÃO IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL – PREVISÃO LEGAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PELA UNIÃO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - DIFERENÇAS DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Desde a entrada em vigor da Lei no. 12.994/14 (18-6-2014), passou a ser obrigatório o respeito pelos entes federados ao piso salarial nacional das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais (R$1.014,00 mensais).

2. O piso salarial dos Agentes Comunitários de saúde e Agentes de Combate a Endemias foi previsto em lei federal e a aplicação da lei deve proceder-se de maneira imediata, inexistindo condições para a efetivação do piso salarial.

3. Não é justificativa para não implantação do piso nacional à categoria dos Agentes Comunitários de saúde e Agentes de Combate a Endemias a falta de previsão orçamentária do Município,
eis que a Lei no 12.994/201, em seu § 6o do artigo 9o-C trouxe previsão legal de assistência financeira dada pela União aos Estados e Municípios. (...) (N.U 0003737-94.2015.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Por fim, no que concerne à afirmação da recorrente de que a ordem para reajuste dos salários fere a “
autonomia constitucional conferida aos entes municipais para estabelecer os planos de cargos, carreiras e salários dos seus servidores, o que contempla também os Agentes de Saúde e Endemias
” (Id. 53389122, fl.12), novamente, razão não lhe assiste.

Isso porque, me filio à corrente a qual trata do direito à saúde como de direito fundamental, e, segundo preceito expresso do artigo 5o, parágrafo 1o, da Constituição Federa, “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Com efeito, o direito à saúde é norma programática – pois é o que deflui naturalmente do
animus
explicitado na redação do constituinte –, porém com máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de
inércia
do Administrador, nos termos do artigo 5o, parágrafo 1o, da Carta Maior.

Nesta linha de raciocínio tendo em mente que a Lei Federal no 1308/2018, possui aplicação imediata e não exige nenhuma condição para a sua implantação, conclui-se sem muito esforço, pela necessidade de cumprimento obrigatório do piso salarial mínimo estabelecido para o ano de 2020 pelo Município de Mirassol d’Oeste. Caso contrário, estar-se-ia criando um perigoso precedente jurisprudencial, no qual, qualquer Ente Federativo tendo por base omissão legislativa ou invasão de competência, poderia remunerar seus Agentes de Saúde, com valor inferior ao piso nacional determinado.

À vista disso, tendo em conta que restou amplamente demonstrado o direito líquido e certo dos Agentes Comunitários de Saúde da atenção básica – ACS, como também dos Agentes de Combate à Endemias – ACE, no presente
mandamus
a manutenção do
decisum
que reconheceu o direito ao recebimento do piso nacional previsto no art. 3o, §1o, inciso II, da Lei Federal no 1308/2018 é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021